Tribunal: TJSP
Processo: 2060468-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO EM CONJUNTO O AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 2184017-79.2019.8.26.0000.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM DEPÓSITO COM A AGRAVANTE – ADMISSIBILIDADE – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido de adjudicação dos bens móveis em depósito com a agravante – bens

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO EM CONJUNTO O AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 2184017-79.2019.8.26.0000.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM DEPÓSITO COM A AGRAVANTE – ADMISSIBILIDADE – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido de adjudicação dos bens móveis em depósito com a agravante – bens móveis penhorados que estão em depósito com a agravante desde abril/2015, em razão de contrato de transporte de mudança e depósito celebrado entre as partes e inadimplido pela agravada – impenhorabilidade prevista nos arts. 1o, parágrafo único da Lei no 8.009/90 e 833, II do CPC que se refere a bens móveis enquanto guarnecerem a residência – caso dos autos em que os bens estão em depósito com a empresa agravante há muito tempo, tendo sido praticamente abandonados pela agravada – cláusula contratual no sentido de que o atraso no pagamento das despesas de depósito por mais de três meses caracteriza abandono dos bens e autoriza a agravante a se desfazer deles como melhor lhe convier – decisão reformada para o fim de deferimento da adjudicação – observação no sentido de que, antes da efetivação da adjudicação, a agravada poderá requerer a realização de nova avaliação dos bens móveis no processo de origem – agravo provido, com observação.